Tribunal: TJSP
Processo: 2078852-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a manutenção de beneficiário em plano de saúde pelo prazo correspondente ao período de carência imposto pelo novo plano contratado com outa operadora. Pedido formulado pelos agravados, após o trânsito em julgado, para que a cobertura se estenda até a data do término da Cobertura Parcial Temporária (CPT), já que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a manutenção de beneficiário em plano de saúde pelo prazo correspondente ao período de carência imposto pelo novo plano contratado com outa operadora. Pedido formulado pelos agravados, após o trânsito em julgado, para que a cobertura se estenda até a data do término da Cobertura Parcial Temporária (CPT), já que o beneficiário apresenta doenças preexistentes. Acolhimento em primeiro grau. Inconformismo. Cabimento. Sentença que havia observado o pedido autoral. Decisão posterior que lhe deu maior extensão. Carência e Cobertura Parcial Temporária (CPT) são termos que não se confundem. Termos técnicos que, se substituídos, acarretam a alteração do próprio julgado por via oblíqua. Segurança jurídica que impõe a estrita observância do título judicial. Agravado que terá cobertura de saúde enquanto perdurar a carência no novo plano contratado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078852-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, são agravados CONCORDIA POINT
SUPER LANCHES LTDA, CONSTRUTORA BESSA LTDA e LUIS RODRIGUES
DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078852-09.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 16789
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2078852-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
AGRAVADOS: CONCÓRDIA POINT SUPER LANCHES LTDA E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL
JUÍZA: JULIANA PITELLI DA GUIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a
manutenção de beneficiário em plano de saúde pelo prazo
correspondente ao período de carência imposto pelo novo plano
contratado com outa operadora. Pedido formulado pelos
agravados, após o trânsito em julgado, para que a cobertura se
estenda até a data do término da Cobertura Parcial Temporária
(CPT), já que o beneficiário apresenta doenças preexistentes.
Acolhimento em primeiro grau. Inconformismo. Cabimento.
Sentença que havia observado o pedido autoral. Decisão
posterior que lhe deu maior extensão. Carência e Cobertura
Parcial Temporária (CPT) são termos que não se confundem.
Termos técnicos que, se substituídos, acarretam a alteração do
próprio julgado por via oblíqua. Segurança jurídica que impõe
a estrita observância do título judicial. Agravado que terá
cobertura de saúde enquanto perdurar a carência no novo plano
contratado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 46/47 (fls. 472/473 da origem), que, após a prolação da sentença e o
julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, acolheu
pedido formulado pelos autores para determinar que o beneficiário LUIS seja
mantido no plano de saúde objeto da ação até que decorrido o prazo de 24 (vinte e
quatro) meses de Cobertura Parcial Temporária (CPT) previsto no novo plano
contratado, sob pena de a operadora incidir em multa diária de R$5.000,00,
limitada a 30 dias, e responder por ato atentatório à dignidade da justiça.
Alega a agravante que a r. sentença proferida foi clara ao
determinar que a manutenção do plano de saúde de LUIS deveria se dar até o
término do período de carência do novo plano contratado. Sendo assim, o r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078852-09.2020.8.26.0000 -
3
decisum combatido está em descompasso com o título judicial. Esclarece a
diferença entre a Cobertura Parcial Temporária (CPT) e o período de carência.
Argumenta que houve violação ao princípio da imutabilidade da sentença pelo D.
Juízo a quo. Busca a reforma da r. decisão. Requer efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado, com o efeito pretendido (fls.
49/50).
Contraminuta a fls. 55/59.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por
CONSTRUTORA BESSA LTDA, CONCÓRDIA POINT SUPER LANCHES LTDA
EPP, VALDEMAR BESSA FILHO, LUIS RODRIGUES DE CASTRO, LIDIANE
MALAQUIAS ARAÚJO DA SILVA, HELEN BARBOSA MESQUITA, ANTONIA
ISRAELLY LIMA SOARES, LUCIVAN NOBRE LIMA e RONALDO ROCHA DOS
SANTOS GOMES em face de NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
Alegam na petição inicial que as pessoas jurídicas autoras da
ação são contratantes de plano coletivo empresarial fornecido pela ora agravante
desde outubro de 2010, figurando como beneficiários seus funcionários. Ocorre
que, em outubro de 2018, receberam um comunicado informando que o contrato
seria unilateralmente rescindido pela operadora dentro de 60 dias.
Compreendendo que não poderia haver o cancelamento,
sobretudo pelo risco de agravamento do estado de saúde de seis beneficiários,
ajuizaram a demanda visando à manutenção do contrato até que fossem acolhidos
por outra operadora. Requereram a manutenção do plano aos beneficiários até a
contratação de um novo nas mesmas condições, independentemente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078852-09.2020.8.26.0000 -
4
cumprimento de carência.
Regularmente processado o feito, o D. Juízo a quo julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, no que se refere ao pedido de prorrogação
da vigência do contrato para funcionários não integrantes da relação processual.
No restante, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a
NOTREDAME a manter o contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado
com as pessoas jurídicas autoras no que se refere aos beneficiários LUIS, HELEN,
ANTONIA, LUCIVAN e RONALDO pelo prazo de 30 (trinta) dias. Quanto à
beneficiária LIDIANE MALAQUIAS ARAÚJO DA SILVA, fixou-se que a manutenção
deve perdurar pelo prazo de carência do novo plano a ser contratado (fls. 415/421
dos autos originários).
Publicada a r. sentença, os autores opuseram embargos de
declaração. Ressaltaram que LUIS foi diagnosticado com neoplasia de tireoide,
doença que ainda está sendo tratada. Sendo assim, requereram sua manutenção
no plano, como beneficiário, nas mesmas condições das fixadas para LIDIANE, ou
seja, pelo prazo de carência do novo plano (fls. 423/425 dos autos originários). Em
seguida, apresentaram petição simples requerendo que a manutenção se desse
pelo prazo da Cobertura Parcial Temporária (fls. 426/428 dos autos originários).
O D. Juízo a quo acolheu os aclaratórios para estender a LUIS as
mesmas condições já estabelecidas a LIDIANE. Constou do r. decisum: “no que se
refere aos usuários LIDIANE MALAQUIAS ARAÚJO DA SILVA e LUIS
RODRIGUES DE CASTRO, apenas durante o prazo de carência do novo plano
a ser contratado pelas autoras” (fls. 444 dos autos originários).
Em seguida, a NOTREDAME opôs embargos de declaração,
requerendo fosse esclarecido o exato período pelo qual LIDIANE e LUIS deveriam
ficar vinculados ao antigo plano de saúde (fls. 447/450).
A MM. Juíza não conheceu o recurso e determinou que a ora
agravante comprovasse, em 48h, o cumprimento da obrigação de fazer que fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078852-09.2020.8.26.0000 -
5
imposta (fls. 455/457 dos autos originários).
O r. decisum foi publicado em 21.11.2019 (fls. 458/459 dos autos
originários) e contra ele as partes não se insurgiram, oportunamente.
Na sequência, a operadora comunicou o cumprimento da
determinação, informando que os prazos de carência do novo plano estavam
sendo observados na manutenção do vínculo do beneficiário (fls. 460/461 dos
autos originários).
Então, em 19.02.2020, os agravados se manifestaram por petição
simples. Informaram o D. Juízo que, no novo plano, LUIS estará submetido a
Cobertura Parcial Temporária (CPT), em razão de doença preexistente. Assim, sua
manutenção no plano originário deveria se dar pelos 24 meses da CPT.
Requereram à MM. Juíza que determinasse “o expresso cumprimento da sentença
para que a requerida mantenha ativo o contrato do Sr. Luis Rodrigues de Castro
até que o mesmo cumpra restrição de cobertura e carência de 24 meses para as
referidas doenças preexistentes, sendo que ao não fazê-lo, além de descumprir
determinação judicial a requerida estará colocando em risco a vida do mencionado
autor” (fls. 464/466 dos autos originários).
Após manifestação da ora agravante, a fls. 469/471 dos autos
originários, o D. Juízo a quo acolheu o pedido formulado, consignando que “se
mostra irrelevante o fato de a restrição receber a denominação de 'cobertura
parcial temporária', já que, de todo modo, haverá limitação ao uso de determinadas
funções do novo plano de saúde, pelo beneficiário” Ao final, determinou que “a
manutenção do usuário LUIS RODRIGUES DE CASTRO no plano de saúde
objeto da ação, até que decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de
cobertura parcial temporária previsto no novo plano contratado”.
Exatamente contra esta r. decisão se volta a agravante.
Razão lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078852-09.2020.8.26.0000 -
6
Nota-se que constou da r. sentença e das r. decisões que
julgaram os embargos de declaração opostos, referência expressa apenas ao
período de carência. Ou seja, nesse interregno a ser cumprido no novo plano de
saúde, LUIS e LIDIANE deveriam permanecer vinculados à NOTREDAME.
Aliás, não poderia ser diferente, tendo em vista que na petição
inicial os autores aduziram tão somente que os beneficiários não poderiam ficar
sujeitos a nova carência; não se referiram à Cobertura Parcial Temporária (fls. 24
dos autos originários). Logo, como a atuação do Poder Judiciário deve ficar adstrita
aos limites objetivos definidos na exordial (art. 492 do CPC/15), escorreita a r.
sentença nesse sentido.
Ocorre que, posteriormente, por via oblíqua, os agravados
buscaram a alteração da extensão do julgado e obtiveram sucesso.
Isso porque requereram que a operadora do plano de saúde
originário mantivesse LUIS como beneficiário, não mais apenas pelo prazo de
carência, mas sim pelo período da Cobertura Parcial Temporária (CPT).
No entanto, não se trata, ao contrário do que considerou o D.
Juízo de primeiro grau, de mera substituição irrelevante de nomenclatura. A
modificação pretendida ocasionará alteração substancial da r. sentença.
Carência se trata do “período ininterrupto, contado a partir do
vínculo do beneficiário ao contrato do plano privado de assistência à saúde,
durante o qual as mensalidades são pagas, mas o beneficiário não tem acesso a
determinadas coberturas previstas na segmentação assistencial do plano,
conforme disposto no inciso V do artigo 12 da Lei n° 9656, de 1998” (artigo 2o, II,
da Resolução no 438/2018 da ANS),
Já a Cobertura Parcial Temporária (CPT) é “aquela que admite,
por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou
adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078852-09.2020.8.26.0000 -
7
Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e
procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou
lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal” (art.
2o, II, da Resolução Normativa no 162/2007).
Segundo informações constantes do sítio eletrônico da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, a principal diferença entre uma e outra é a
seguinte:
A operadora de plano de assistência à saúde está obrigada a dar
cobertura a todos os procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde, de acordo com a segmentação contratada, desde
que cumpridos os prazos de carência. Nos casos de cobertura parcial
temporária (CPT), há restrição temporária de cobertura, para os
Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) e cirúrgicos, objetos de
CPT, relacionado(s) à(s) doenças ou lesões preexistentes (DLP)
declarada(s)1
Trata-se de conceitos técnicos, cujos significados conferem
sentidos próprios às decisões judiciais que os empregam, de modo que a
substituição de um termo pelo outro em data posterior à sentença significa, em
última análise, a alteração do próprio julgado como um todo.
Não se despreza a angústia do beneficiário LUIS, que não
bastasse a doença grave que o acomete, ficará privado de determinadas
coberturas contratuais no novo plano de saúde. No entanto, a segurança jurídica
impõe o respeito ao título judicial formado, que não pode ser alterado pelo próprio
Juiz que proferiu a decisão, salvo nas restritas hipóteses do artigo 494 do CPC/15.
Ademais, enquanto persistir a carência contratual do novo plano,
estará assistido pela agravante.
Destarte, a r. decisão deve ser reformada por representar ofensa
1 BRASIL, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Qual a diferença entre carência e
cobertura parcial temporária (CPT)? Disponível em: <http://www.ans.gov.br/aans/index.php?option=com_centraldeatendimento&view=pergunta& resposta=145&historico=22371262>.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078852-09.2020.8.26.0000 -
8
ao r. decisum transitado em julgado.
No mais, nos termos do que constou da decisão de fls. 49/50,
novas questões que se refiram à execução do título judicial deverão ser decididas
na origem em incidente próprio de cumprimento de sentença,
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora